Tribunal: TJDFT
Processo: 0730168-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OMISSÃO. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA AFASTADA. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. VÍCIO NÃO CONSTATADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Embargos de declaração opostos pela acusação contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso da defesa para, de ofício, excluir a agravante da reincidência – reduzindo, com isso, a reprimenda definitiva (para patamar inferior a 8 anos), e modificando o regime inicial de cumprimento de pena (semiaberto).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Discute-se se o julgado seria omisso com relação à regra do art. 33, §3o, do Código Penal, segundo a qual a avaliação das circunstâncias judiciais também deve repercutir sobre a escolha do regime inicial adequado.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Nos termos do art. 619 do CPP, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.
4. A omissão autorizadora da oposição dos aclaratórios é a referente à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado.
5. Pelo princípio da individualização da pena, mesmo diante de circunstâncias desfavoráveis, o juiz tem a prerrogativa de não agravar o regime inicial de cumprimento da pena, avaliando as peculiaridades do caso concreto – as quais, na hipótese, não demonstraram a necessidade de regime mais gravoso do que o previsto com base na pena aplicada (diretriz do art. 33, §2o, ‘b’, do CP). Proporcionalidade entre a conduta praticada e a resposta penal.
IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 33 e parágrafos; CPP, art. 619 e art. 620.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 719; TJDFT, Acórdão no 1664164, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 9/2/2023.